Tribunal: TCU
Processo: 039.414/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5312023, modalidade Convite e Uasg 389021 (Objeto: Seleção para contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa especializada no ramo de construção civil para fornecimento de material e mão de obra para execução de reforma do auditório na unidade do SESI, localizado na Rua Honorino Moro, 610, Bairro Alto Bonito, no município de Caçador, no Estado de Santa Catarina, conforme condições e exigências deste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 334/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 039.414/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniela Gomes Silva Santos Secco (34556/OAB-SC), Carolina Slovinski Ferrari Carlsson (13406/OAB-SC) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado de Santa Catarina; Lucas Filipini Chaves (67400/OAB-SC), representando Tracos Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação; 1.6.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.3. no mérito, considerar a presente representação procedente; 1.6.4. dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Convite 531/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a desclassificação da proposta da empresa Traços Serviços Ltda., então classificada em primeiro lugar, por motivos formais, passíveis de correção mediante diligência; 1.6.5. encaminhar cópia deste acórdão e das instruções às peças 7 e 23 ao Departamento Nacional do Sesi, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina e ao representante; e 1.6.6. arquivar os presentes autos.